Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em favor de três menores impúberes no valor de trinta por cento do salário mínimo vigente para cada um, totalizando noventa por cento, diante da estimativa de despesas mensais e da média de rendimentos do alimentante apurada por quebra de sigilo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1o, do CC.
4. As necessidades dos menores impúberes são presumidas, abrangendo despesas essenciais ao desenvolvimento.
5. A média mensal de rendimentos do alimentante, apurada em aproximadamente R$ 8.500,00, revela compatibilidade com o valor fixado, mesmo diante da alegação de atividade autônoma.
6. A condição de desemprego formal não afasta a obrigação alimentar, especialmente quando demonstrada capacidade laborativa e movimentação financeira significativa.
7. A fixação de alimentos em trinta por cento do salário mínimo por filho atende aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, sendo inviável a redução pretendida para dez por cento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, 1.699. CF/1988, art. 229.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705872-25.2024.8.07.0007, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 10.07.2025. TJDFT, APC 0711417-82.2024.8.07.0005, Rel(a). Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 29.07.2025.